Tribunal: TJDFT
Processo: 0001891-32.2015.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0001891-32.2015.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ISABELA DE ALMEIDA CANTIZANO, RENATO SILVEIRA BARBOSA EMBARGADO: ISABELA DE ALMEIDA CANTIZANO, RENATO SILVEIRA BARBOSA, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Ciente do teor da petição de ID 21164680. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 20978201. Após, remetam-se os autos à instância de origem para realização da intimações necessárias, em eventual fase de cumprimento de sentença. P. I. Brasília, 9 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora